Tribunal: TJMT
Processo: 1005910-73.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005910-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUSTINA INES BELLINCANTA CHITOLINA - CPF: 412.813.819-34 (RECORRIDO), ARLETE DE FATIMA FURINI - CPF: 018.834.668-65 (ADVOGADO), DEYREK MARQUES COSTA - CPF: 022.962.311-52 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), SANDRA MARQUES COSTA - CPF: 632.197.351-34 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1005910-73.2021.8.11.0001.

Origem:
Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargantes:
DEYREK MARQUES COSTA e SANDRA MARQUES COSTA.

Embargada:
JUSTINA INES BELLINCANTA CHITOLINA.

Data do Julgamento:
19/09/2023
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso dos embargantes e negou-lhe provimento para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Pretendem os embargantes o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA

– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CONTRATO DE LOCAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA –ALUGUEL E ENCARGOS DA LOCAÇÃO INADIMPLIDOS

– FALTA DE PROVA DOS RESPECTIVOS PAGAMENTOS – ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AO LOCATÁRIO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, II do CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas. Ademais, consta no Termo de Audiência (ID. 162220294), que as partes manifestam pelo julgamento antecipado da lide.

2. Rescindido o contrato unilateralmente pelo locatário, é devido o pagamento da multa prevista contratualmente.

3. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é do réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não havendo demonstração do regular adimplemento do aluguel em questão, dos encargos locatícios, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelos embargantes.

Destarte, verifica-se que os argumentos dos embargantes demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023